Tribunal: STF
Processo: ARE 1483093
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA DE FUNDO: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por José Lopes Fernandes Neto contra decisão por meio da qual neguei provimento ao agravo no recurso extraordinário, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES DEBATIDAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 166).



    2. O embargante alega omissão na decisão agravada. Afirma não ter havido pronunciamento quanto à violação aos arts. 5º, inc. LIV, e 93, inc. IX, da Constituição da República, no que indicados como contrariados os princípios do devido processo legal e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Diz inaplicável o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, afirmando que a controvérsia a respeito da proporcionalidade das penas “é matéria nitidamente constitucional” (e-doc. 167). 



    3. A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência do vício alegado (e-doc. 172).



    É o relatório. 



    Decido. 



 4. Apesar dos argumentos expostos pelo embargante, não se verifica a existência de qualquer vício na decisão impugnada.



 5. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.022, que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. Já o art. 1.023 prevê o seguinte: 



    “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” 



    6. Da decisão agravada fiz constar a ausência de fundamentos relativos à repercussão geral da controvérsia. A falta de fundamentação do capítulo destinado a comprovar a repercussão geral das questões debatidas resulta em vício processual que impede a análise do recurso interposto. Não é caso de omissão na análise do que veiculado no extraordinário, mas impedimento processual a que se verifique o que ali consignado.



    7. Desse modo, observa-se que as alegações da parte embargante não demonstram o propósito específico de sanar omissão na decisão recorrida, possuindo o recurso, portanto, nítido caráter infringente, cujo objetivo é tão somente o enfrentamento do tema de fundo, o que é incabível na via processual eleita. 



    8. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 



     Publique-se. 



     Brasília, 29 de maio de 2024. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



 Relator